Tribunal: TJPA
Processo: 0809028-04.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809028-04.2021.8.14.0051

APELANTE: CAIO FILIPE OLIVEIRA FRAGA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. O apelante pleiteia a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se a alegação de negativa de autoria; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos laudos periciais e auto de exibição e apreensão, que atestam a apreensão de 17,866g de cocaína fracionada em 63 invólucros.

04. A autoria do delito está demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

05. A palavra dos agentes públicos, corroborada por demais elementos probatórios, possui validade e é apta a fundamentar condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

06. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas ou de negativa de autoria, pois a defesa não logrou desconstituir os elementos de prova produzidos durante a instrução criminal.

07. O redimensionamento da pena-base impõe-se, de ofício, em razão da ausência de fundamentação concreta para negativação de várias vetoriais, excetuando-se os maus antecedentes do apelante, os quais justificam aumento de 1/6 da pena, conforme jurisprudência do STJ. Pena fixada na primeira fase dosimétrica em
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantida na fase intermediária.

08. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado diante da existência de maus antecedentes e da comprovada dedicação do apelante à atividade criminosa, conforme entendimento reiterado do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso desprovido. De ofício, redimensionada a pena do apelante, fixada definitivamente em
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e mais de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tese de julgamento
:

01. “A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em prova testemunhal prestada por policiais, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova”.

02. “A ausência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais impõe sua neutralidade, exceto quando comprovadamente desfavoráveis”.

03. “A presença de maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas afastam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 999.076/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 988.846/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo réu
CAIO FILIPE OLIVEIRA FRAGA DA SILVA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006,

com pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, conforme decisão ID nº 17958377.

O réu interpôs recurso de apelação (ID nº 17958413), em que postula por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação, pleiteando, ainda, pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Sustenta, no decorrer das razões recursais que a quantidade de droga apreendida (63 invólucros, totalizando 17,866g de cocaína) seria compatível com consumo pessoal e que os depoimentos dos policiais não seriam suficientes para comprovar a autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público em contrarrazões (ID nº 17958416), se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça (ID n.° 18130637), de igual forma, opinou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02 –
MÉRITO

2.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO

Busca o apelante, por meio do recurso apresentado a instância superior, que possa ser absolvido por negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação imposta pelo sentenciante, diante da prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Argumenta, para tanto, que
a quantidade de droga com ele encontrada, cerca de 63 (sessenta e três) invólucros, totalizando 17,866g de cocaína, seria, na verdade, utilizada para consumo pessoal, além do que, compreende que os depoimentos dos policiais que o prenderam em flagrante não seriam suficientes para comprovar a autoria do delito, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto, registro, de pronto, que os pleitos apresentados pelo apelante não merecem acolhimento
,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são firmes, seguras e harmônicas, aptas, portanto, a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A
materialidade delitiva
está plenamente demonstrada, primeiro, por meio do Auto/termo de Exibição de
Apreensão de Objeto (ID 17958314), bem como, através do Laudo Provisório de Perícia de Análise de Droga de abuso (ID 17958314)
e por fim, por intermédio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.04.000759
-QUI (ID 17958333)
, que, atestou, após realização de testes químicos, que as drogas apreendidas em poder do apelante, tratavam-se de
44 (quarenta e quatro) invólucros de “cocaína”
, contendo substância na forma de pó e pedras pequenas, embaladas em saco plástico na cor preta, amarrados em suas extremidades com linha na cor preta, pesando 13,229g (treze gramas e duzentos e vinte e nove miligramas) e ainda, outros
19 (dezenove)

invólucros
contendo substância na forma de pó e pedras pequenas, embaladas em saco plástico na cor azul, amarrados com linha preta, pesando
4,637g (quatro gramas e seiscentos e trinta e sete miligramas)
, também, com resultado positivo para “cocaína”.

Igualmente, não existem dúvidas quanto a autoria do crime, consubstanciada nos testemunhos dos policiais militares Janailson de Oliveira e Diego Andrade da Silva, que atuaram na prisão em flagrante do apelante, ratificando em juízo as informações colhidas em sede policial, relatando em uníssono em seus esclarecimentos perante a autoridade judicial (ID’s 17958354 a 17958356, mídias digitais, PJE), de forma precisa, minuciosa e harmônica, que estavam em rondas ostensivas juntamente com sua guarnição, quando ao passarem em frente ao estabelecimento comercial denominado “Mercadão 2000”, localizado no Bairro da Aldeia, encontraram o apelante, que ao avistar os policiais se desfez de um saco, jogando o embrulho que com ele estava dentro de um rio.

De acordo com os policiais, a atitude tomada pelo apelante e o local em que ele foi preso, conhecido pela venda intensa de substâncias entorpecentes, na cidade de Santarém, fez com que os policiais o abordassem e o revistassem. Ato contínuo, um dos policiais desceu até o rio, entrou na água e encontrou a sacola arremessada pelo acusado, quando estando materiais entorpecentes mencionados alhures, divididos em várias petecas, que, depois se soube, após os exames periciais, tratar-se de “cocaína”.

Portanto, entendo que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, constando-se que o acusado “transportava”, “trazia consigo”, substância entorpecente sem autorização legal, que, pela sua forma de acondicionamento seria comercializada pelo acusado, observando, nesse contexto, que a defesa do recorrente, não desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, razão pela qual, impõe-se a manutenção da condenação.

Registre-se, da mesma forma, que a defesa constituída pelo apelante não conseguiu demonstrar que as declarações prestadas pelos mencionados policiais militares seriam falsas ou que objetivassem de alguma forma, prejudicar o recorrente, não havendo nos autos da ação penal nenhum motivo plausível capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Nesse sentido, eis o que dispõe a jurisprudência sobre o assunto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. O habeas corpus não se presta à revisão de matéria fático-probatória, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.
2. A condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi firmada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a versão narrada na denúncia
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório
. 4. O pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas demanda reexame do acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 5. Não pode ser apreciada a segunda petição de agravo regimental, dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 6. Agravo regimental de fls. 377-382 improvido. Agravo de fls. 383-388 não conhecido. (AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025
.)

Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que está perfeitamente configurada tanto a autoria como a materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Por tais motivos, considerando que o acervo probatório possui robustez e segurança, necessárias e suficientes para configurar o crime,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fica mantida a condenação do apelante, o que, por oportuno,
inviabiliza acolhimento dos pleitos absolutório por insuficiência de provas e negativa de autoria
, não havendo dúvida razoável quanto a prática do delito em comento.

02.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

Por fim, a defesa que representa o apelante, pugna pela reforma na dosimetria da pena,
demandando, tão somente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, antes de examinar o pleito defensivo e, em que pese a defesa não tenha se insurgido contra a fixação da pena-base, seria de bom alvitre analisar os fundamentos apresentados pelo sentenciante na primeira fase da dosimetria, que, resultaram em uma pena de 06 (seis) de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa, conforme consta do ID 17958377, fl. 170:

A - DA PENA BASE:
Considerando que o réu registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu;
registra maus antecedentes criminais
, eis que responde a
vários processos por tráfico de entorpecente
não aproveitando as chances que recebeu de responder os processos em liberdade; apresenta
conduta social
anormal eis que informou
traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente
;
Quanto a
personalidade
do acusado considerando deve ser tida como desfavorável
eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os
motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis
,
posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima
, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa

no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época

dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu
”.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria deve ser redimensionada, de ofício, pois observo que não houve fundamentação concreta e idônea a justificar a negativação das vetoriais, que, respectivamente, tratam da
culpabilidade
,
conduta social
, personalidade,
motivos
,
circunstâncias e consequências do crime,
o que, é corrigível através do presente recurso.

Nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17

deste e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivos pelos quais,
considero como neutros os referidos vetoriais.

Entretanto, constato a existência de uma vetorial negativa, que diz respeito aos
antecedentes criminais
do apelante, conforme pode ser comprovado por meio da certidão de antecedentes de ID 17958375, verificando-se que o apelante é contumaz na prática de vários delitos, como homicídio, tráfico de entorpecentes e favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração de criança e adolescente ou de vulnerável, conforme previsto no art. 218-B, do CP.

Desta forma, ante a
presença de uma vetorial desfavorável
ao apelante, qual seja, antecedentes criminais, é plenamente justificada a exasperação da pena-base, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante.

Assim, deve a reprimenda inicial ser aumentada, aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
para a referida circunstância judicial desfavorável, pelo que redimensiono a pena-base,
de ofício
, perfazendo o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
o
bedecendo o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto). Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na segunda fase dosimétrica,
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena em nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase,

ausentes

causas de aumento de pena
, entendo, diferentemente do que requer a defesa, que o apelante não faz
jus
a benesse prevista no art. 33, §4°, da Lei Federal n.° 11.343/06, pois, claramente, o recorrente se dedica a outras atividades criminosas, inclusive, praticando o mesmo crime pelo qual foi condenado na presente ação penal, além do que, conforme explicitou e fundamentou o juízo singular em sede da decisão combatida,

inaplicável, no caso concreto

a referida causa de diminuição de pena consignando o sentenciante que:

“não posso concordar com a tese da aplicação, pois, o réu não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, eis que ele já possui antecedentes demonstrando que vive no mundo das drogas, e, nossos Tribunais já se pacificaram sob a possibilidade do não reconhecimento do tráfico privilegiado em virtude da reiteração de atos no tráfico de entorpecentes (o que no presente caso restou demonstrado nos antecedentes criminais do acusado Id 47645269) senão vejamos decisões recentes do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
”
.

O entendimento, bem fundamentado pelo juízo de origem, encontra amparo na jurisprudência do C.STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la. Precedente. 2. A pretensão de revisão do acórdão impugnado, visando à absolvição, mostra-se incompatível com a estreita via do habeas corpus, por demandar profunda reapreciação do conjunto fático-probatório - especialmente no caso concreto, em que a condenação se fundamentou: a) nos depoimentos judiciais dos policiais; b) no Relatório de Análise Telemática; e c) nos depoimentos extrajudiciais de dois usuários, os quais comprovam a atividade de comercialização ilícita.
3. Do conjunto probatório que instruiu a ação penal, evidenciou-se que a agravante: a) já praticava o crime de tráfico de entorpecentes desde, no mínimo, dezembro de 2023; b) comercializava substâncias ilícitas para terceiros;
e c) mantinha rigoroso controle financeiro da atividade criminosa. 4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da agravante a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, em habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 999.076/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus, em que se alegava nulidade na busca e apreensão domiciliar e bis in idem na dosimetria da pena. 2. Fato relevante. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão do reconhecimento da dedicação da paciente a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e circunstâncias do flagrante. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e o tipo e droga apreendida, juntamente com as circunstâncias do flagrante, são fundamentos legítimos para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A questão também envolve a análise da alegação de bis in idem na utilização de elementos distintos nas diferentes fases da dosimetria da pena. III. Razões de decidir. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça legitima a utilização de elementos distintos nas diferentes fases da dosimetria da pena, afastando a alegação de bis in idem.
6. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de droga e circunstâncias do flagrante, justifica o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e o tipo de droga, juntamente com as circunstâncias do flagrante, podem justificar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. É legítima a utilização de elementos distintos nas diferentes fases da dosimetria da pena, não configurando bis in idem". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 887.299/SP, Min. Daniela Teixeira, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.052.669/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025. (AgRg no HC n. 996.099/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES.
DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico e condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado e se a dosimetria da pena pode ser revista em virtude de alegados maus antecedentes e aplicação do direito ao esquecimento.
4. Outra questão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando os antecedentes do paciente.
III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado, pois tal prática subverte o sistema de competências constitucionais. 6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.
8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu possui maus antecedentes, o que demonstra dedicação às atividades criminosas. IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus em substituição a revisão criminal após trânsito em julgado. 2. A dosimetria da pena só é revisada em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. Maus antecedentes não impedem a configuração de reincidência, mas justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 64, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 789.984/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.12.2021. (AgRg no HC n. 988.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
18/6/2025, DJEN de 25/6/2025
.)

Logo, por tais motivos, rejeito o pedido apresentado pela defesa, pois, inviável no caso concreto o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

Assim, de ofício, redimensiono a pena do ora apelante em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante o exposto, acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, porém, de ofício, redimensiono a pena imposta ao apelante, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 21/08/2025